Tribunal: TJMT
Processo: 1020229-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020229-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
WALLISSON FLORÊNCIO DA CRUZ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, no bojo do APFD n.o 1010159-58.2021.811.0004 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de lesão corporal, corrupção de menores e tortura.
De início, o i. Defensor Público relata sucintamente que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/11/2021 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal; permanecendo segregado desde então, muito embora tenha sido pleiteada sua liberdade provisória perante o juízo singular.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aponta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto afirma que o d. magistrado singular invoca a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal, mas lastreando suas razões de decidir em “expressões formulares” e “considerações de senso comum” atinentes à gravidade abstrata dos crimes, à existência de registros criminais anteriores em face do paciente e à suposta vinculação deste à uma organização criminosa; bem como na simples menção às elementares dos tipos penais imputados ao agente e à violência praticada contra a vítima, argumentos genéricos, que além de insuficientes à manutenção do ergástulo, tornam nulo o pronunciamento judicial objurgado.
Em abono, ressalta a necessidade racionalização no uso da prisão preventiva e o caráter subsidiário que lhe foi atribuído pela Lei n.o 12.403/11, para depois afirmar que, frente à primariedade do paciente, se mostram suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, fixando-se, acaso necessário, “medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica”. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 108580998.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo i. Defensor Público no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WALLISSON FLORÊNCIO DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade impetrada, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Sobrevindo os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator